Tribunal: TJDFT
Processo: 0000544-15.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIEITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHO DOS AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Inviável o acolhimento da tese defensiva de insuficiência probatória quando a materialidade e autoria do delito previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, estão robustamente provadas pela prisão em flagrante do réu, auto de constatação de condução de veículo sob influência de álcool, bem como pela prova oral coligida nos autos. Os depoimentos dos agentes policiais, quando prestados de forma coesa, harmônica e em consonância com as demais provas presentes no caderno processual, são válidos para comprovar a embriaguez, sendo prescindível a apresentação de teste de alcoolemia. O delito de embriaguez ao volante é caracterizado como crime de perigo abstrato, que se consuma com a mera conduta descrita no tipo penal.